Tribunal: TJSP
Processo: 1009449-44.2023.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. Inocorrência. Razões recursais impugnam especificamente a sentença, sendo viável a oferta de contrarrazões. Preliminar rejeitada.
CONTRATO BANCÁRIO. Cartão de crédito - Reserva de margem consignável (RMC). Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais. Pretensão da parte autora

Ementa:
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. Inocorrência. Razões recursais impugnam especificamente a sentença, sendo viável a oferta de contrarrazões. Preliminar rejeitada.
CONTRATO BANCÁRIO. Cartão de crédito - Reserva de margem consignável (RMC). Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais. Pretensão da parte autora fundada na ausência de transparência da parte ré ao induzir à contratação de uma modalidade de empréstimo pessoal ao invés da desejada, de consignação na folha de benefício previdenciário. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Sem razão. Adesão ao contrato de empréstimo vinculado a cartão de crédito consignado na folha de benefício previdenciário e emissão de cédula de crédito bancário. Prova conclusiva da adesão e das consignações sujeitas à "reserva de margem consignável". Validade do contrato e das cláusulas sobre as consignações. Exercício regular de direito pela parte apelada de dar seguimento às consignações e às cobranças. Improcedência da pretensão da parte apelante confirmada. Recurso desprovido